Tribunal: TJPA
Processo: 0804969-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804969-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO BRENO CARVALHO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Paulo Breno de Carvalho Pereira, contra ato do Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa sustenta ausência de requisitos para a custódia cautelar, defendendo a adoção de medidas cautelares diversas e afirma que não houve descumprimento de medida protetiva anterior. Requereu a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente diante da suposta prática de violência doméstica e da existência de risco concreto de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada nos requisitos legais do art. 312 do CPP, devendo estar embasada em elementos fáticos do caso que revelem a necessidade da segregação cautelar.

O juízo de origem fundamenta a prisão preventiva na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados em sede policial.

A necessidade da prisão preventiva foi reconhecida para garantir a ordem pública, proteger a vítima e prevenir a reiteração delitiva, especialmente em razão do histórico criminal do paciente, com outras ocorrências registradas fora do Estado do Pará.

A periculosidade do paciente é demonstrada por seu comportamento violento, inclusive com histórico de agressões anteriores a familiares, como tentativa de homicídio contra o pai e agressões à mãe, conforme registros no sistema SINESP.

Ainda que não tenha havido descumprimento prévio de medida protetiva, o contexto fático demonstra risco claro e iminente à integridade da vítima, sendo admitida a decretação da prisão com fundamento no art. 313, III, do CPP, em consonância com precedente de acordão da Sexta Turma do STJ em situações graves de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por crime de violência doméstica é admissível mesmo na ausência de descumprimento de medida protetiva, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de histórico de violência familiar e de conduta agressiva no momento da prisão justifica a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas diante da periculosidade do agente e histórico criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 310, II; 312; 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 702.069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 611.262/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia ... de ...... de 2025 e término no dia ... de ....... de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ............

Belém/PA, ..... de ......... de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
PAULO BRENO DE CARVALHO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Termo Judiciário de Bagre
/PA
que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0800070-03.2025.8.14.0079.

A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 13/03/2025 por ter supostamente praticado o crime dos art. 129, do CP e art. 127, do CP com aplicação da Lei Maria da Penha.

Na audiência de custódia realizada em 14/03/2025, oportunidade em que a Defensoria Pública requereu a concessão de liberdade provisória, contudo o magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Relata que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, contudo, defende que não há indícios de que o paciente reincidirá em delitos.

Argumenta que nos crimes de violência doméstica, a prisão preventiva só é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou seja, após o descumprimento delas, o que não ocorreu no caso em análise.

Defende que sem desconsiderar a tese de necessidades da custódia preventiva para garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de incolumidade à vítima, nas circunstâncias dos autos é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. E, ainda que o paciente tenha xingado e exigido dinheiro da sua genitora quando estava bêbado e drogado, não é suficiente para medida prevista no art. 313, III, do Código de Processo Penal, pois não houve aplicação de medida protetiva de urgência anterior.

Argumenta, ainda, que a pena abstratamente fixada para o delito tipificado no artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal, é de 3 meses a 3 anos de detenção, não atendendo, pois, ao que dispõe o inciso I do estudado art. 313, do CPP; nem há notícia de que o paciente tenha sido condenado por outro crime doloso.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e no mérito a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 25588796, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 25627066 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 26093673 - Pág. 1/6, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/03/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, a prisão foi convertida em preventiva após a realização da audiência de custódia realizada no dia 14/03/2025.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que (
Num. 25520244, pág. 40/46
):

“(...)

Foi ressaltado que não é admissível a aplicação de medidas cautelares voltadas ao tratamento ou internação compulsória de pessoas autuadas em flagrante com quadro de transtorno mental ou dependência química, em desconformidade com o disposto no art. 4º da Lei nº 10.216/2001 e no art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Durante a audiência, as perguntas formuladas pelo Magistrado, pelo representante do Ministério Público e pelo advogado, foram devidamente registradas em áudio e vídeo, integrando o acervo dos autos por meio de mídia digital.

Após o encerramento da entrevista, foi concedida a palavra ao membro do Ministério Público, se manifestou pela homologação do flagrante com conversão na prisão preventiva, diante nos crimes em comento e da periculosidade do agente, em razão da forma como foi cometido os delitos.

Além disso, ao ser abordado pelos policiais, reagiu com pedaço de madeira, o que demonstra a sua conduta de reação quando contrariado.

Consta ainda nos autos, o medo que sua mãe tem do acusado que segundo relatos, sempre fica agressivo quando está bêbado.

Outro ponto, destaco os crimes possivelmente praticados pelo custodiado, conforme pesquisa, Via SISNEP, destaco uma das ocorrências 138820192, fls. 22, no ano de 2024, com ocorrências na cidade de Itaubaba, atentando contra a vida de seu próprio pai. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, mostram-se inadequadas, diante de seu comportamento e histórico criminal.

(...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante do nacional
PAULO BRENO DE CARVALHO PEREIRA.

Consta do auto de prisão em flagrante que o suposto flagranteado foi detido em tal circunstância, em virtude da suposta prática do delito previsto inicialmente no art. 129, §9º do CP.

Diante disso, tenho que a situação era de flagrante, na medida em que o flagranteado foi detido logo após a prática do crime, sendo hipótese adequada ao artigo 302, inciso II do Código de Processo Penal.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I - foram ouvidos, na sequência legal
,
o condutor, testemunhas e o conduzido; III – consta a garantia dos direitos constitucionais do autuado, comunicação da família; IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que maculem a peça, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302 e 304, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal, razão pela qual
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante do nacional
PAULO BRENO DE CARVALHO PEREIRA.

Relativamente à manutenção de prisão do flagranteado,
DECIDO:

A prisão preventiva, como medida cautelar, fundamenta-se na excepcionalidade e proporcionalidade, ou seja, só deve ser mantida quando estritamente necessária e se realmente se fizerem presentes requisitos que fundamentem toda e qualquer custódia cautelar, previstos no art. 312 e 313 do CPP, quais sejam:

I.
Probabilidade
da ocorrência de fato delituoso, isto é, a probabilidade de que o réu tenha praticado um ato típico, ilícito e culpável, em face dos indícios de autoria e prova da existência do crime verificados no caso concreto (art. 312, CPP);

II. O estado de liberdade do investigado/acusado representa risco de perigo concreto e contemporâneo (Princípio da Atualidade do Perigo), ou seja, risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória (art. 312, CPP);

III. As condições de admissibilidade previstas no art. 313, CPP (I - nos crimes
dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência).

Em havendo representação da Autoridade Policial ou pedido do Ministério Público, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva (CPP, art. 310, inciso II), quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, inciso III).

Ademais, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da Autoridade Policial (art. 20 da lei nº 11.340/2006).

Nesse caso, a autoridade policial pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e com parecer pelo Ministério Público em audiência.

Da análise dos autos, vislumbro que os requisitos do art. 312 e 313 do CPP encontram-se presentes, senão vejamos.

De início cumpre mencionar, que no caso encontra-se presente um dos requisitos previstos no art. 313 do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva, entre outras hipóteses, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Quanto à probabilidade da ocorrência de fato delituoso, denoto que esse requisito se extrai das peças do auto de prisão em flagrante delito, especialmente pelos procedimentos registrados no sistema SINESP, id 138820192, fls. 22.

Friso que, embora não conste tais procedimento no sistema PJE, os fatos ocorreram em outro estado da federação, por esse motivo ausentes desse sistema.

Ademais, sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, em casos de risco de reiteração delitiva, anoto que, na I Jornada de Direito e Processo Penal, foi aprovado enunciado nº 10, com a seguinte redação:

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pode ser fundamentada com
base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta
, justificada por meio da existência de processos criminais em andamento.

O que se procura no presente feito, é evitar a possibilidade do cometimento de novos delitos pelo acusado, bem como cessar com espiral de violência.

Destaco ainda, que em um dos procedimentos, consta possível cometimento do crime de homicídio, além de atentar contra a vida do próprio genitor, o que demonstra uma conduta desvirtuada e incomum.

Chama à atenção ainda, que nem mesmo com a chegada dos policiais, o acusado tentou se manter calmo, vindo a se armar com pedaço de madeira e partir para agressão contra os agentes estatais, fato que poderá ser averiguado no decorrer na instrução, inclusive com indiciamento por mais de um crime.

Foram anexados nos autos, termo de declaração; termo de depoimento; auto de qualificação e interrogatório; nota de culpa e laudo de exame de corpo de delito.

Os autos apontam a materialidade delitiva e o investigado como autor da conduta típica prevista no artigo 129, §9º do CP.

Com efeito, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois resta evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), haja vista, os depoimentos das testemunhas e da família do acusado, juntadas aos autos.

Quanto ao perigo de liberdade do flagranteado, entendo que tal requisito resta, igualmente, presente, e se expressa
na garantia da ordem pública
, pela aplicação da lei penal e para proteção das vítimas, pois o flagranteado, ao que tudo indica, insiste em cometer delitos na mesma natureza, o que causa insegurança no seio social.

Como se pode notar das declarações constante do APF, é possível visualizar nesse primeiro momento, indícios do crime em comento, o qual será apurado com a instrução processual.

Com efeito, pelo que consta nos autos, vislumbro a periculosidade concreta do acusado, bem como a necessidade de segregação como forma de acautelar a ordem pública, aplicação da lei
penal e proteção da ordem social
.

Por isso, em obediência às disposições do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão seria ineficaz para o presente caso, diante da conduta do acusado e possíveis crimes cometidos no Estado de Macapá;

Nenhuma das medidas alternativas à custódia cautelar seria suficiente para garantir e preservar a ordem pública, dada as circunstâncias do fato, a conduta do acusado e a gravidade do crime.

Nessa senda, nos moldes do art. 282, §6º, que determina que "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” não vislumbro, ao menos no presente momento processual, saída distinta da prisão preventiva, porquanto o investigado,
uma vez em liberdade, tende a colocar em risco a ordem pública
.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310, II, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, havendo pedido da Autoridade Policial,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE PAULO BRENO DE CARVALHO PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA
, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 129, §9º do CP, visando à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, até ulterior reanálise.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nos depoimentos prestados em sede policial.

Além disso, a magistrada ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
em razão da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, e ainda para proteger a vítima e evitar a reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outros procedimentos criminais em outro Estado da Federação (Macapá) conforme procedimentos registrados no sistema SINESP (id. Num. 25520244 - Pág. 24/28), sendo que um dos procedimentos se refere a suposta tentativa de homicídio contra a vida de seu genitor.

Sobre esse ponto, ressalta-se que da leitura do documento apontado pelo magistrado, na mesma suposta situação fática da tentativa de homicídio contra seu genitor, o paciente também supostamente agrediu fisicamente sua genitora com socos e chutes.

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência do STJ, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Quanto a ausência do requisito do art. 313, inciso III, do CPP, tem-se que a Sexta Turma do STJ reconheceu a flexibilização da exigência do descumprimento de medida protetiva antes imposta como requisito à decretação da custódia cautelar nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 611.262 - SP (2020/0230886-1), como é o caso dos autos. Nesse sentido:

“É certo, no entanto, que, nos termos do art. 313, III, do CPP, in verbis: "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". Nesse sentido: "[...] a constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal" (HC n. 332.306/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 22/10/2015, grifei).

Ressalto que, em situações mais graves – nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem jurídico “vida” – tenho compreendido possível, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior – a vida humana – que a prisão preventiva pode ser a medida cautelar a aplicar, independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado.” (STJ - HC: 611262 SP 2020/0230886-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Ademais, em se tratando de violência doméstica, o art. 20 da Lei nº 11.340 /06 autoriza a decretação da preventiva do agressor, inclusive de ofício, quando evidenciada a necessidade da medida.

O juízo de primeiro grau pontou ainda que o paciente se armou com um pedaço de madeira e agrediu os policiais militares que responderam à ocorrência, evidenciando a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios da violência doméstica.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, pela denego a ordem, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/05/2025